Tribunal: STF
Processo: Rcl 43379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Waldemar Cezar Neto, em 10.9.2020, contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Balneário Camburiú/SC no Processo n. 5012730-02.2020.8.24.0005, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
O caso
    2. Em 17.8.2020, Suelen Roberta Pedroza ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 5012730-02.2020.8.24.0005 contra Cleonice Abrão e Waldemar Cezar Neto em razão de publicações realizadas no perfil do réu no Facebook, as quais teriam “inici[ado] uma reação em cadeia denegrindo a imagem pessoal e profissional da Requerente. Já que o Requerido coloca em discussão a competência da Requerente na função do seu cargo” (doc. 6, fl. 7). Requereu fosse deferida “Tutela de Urgência determinando que os Requeridos excluam de imediato a publicação referente a Requerente na rede social Facebook, bem como seja realizada a retratação (…) pelo Primeiro Requerido em sua rede social e compartilhada pela Segunda Requerida, igualmente no grupo de Whastapp“ BC POLÍTICA”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária” (fl. 13, doc. 6).
    Pediu fossem os réus condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.
    O juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Balneário Camburiú/SC deferiu a tutela requerida nos termos seguintes:
    “Relata a autora que o demandado publicou no perfil da rede social facebook texto difamatório com informações inverídicas vinculadas ao seu nome e atividade profissional, o qual foi compartilhado pela demandada. (…)
    Como comprovação de suas alegações, a autora apresenta imagens da tela de um computador com a publicação do réu no Facebook, bem como do compartilhamento pela ré, com texto idêntico, vinculando o seu nome, atividade profissional e salário. Tais elementos conferem verossimilhança às alegações exordiais e evidenciam a probabilidade do direito. O perigo de dano reside no fato de que, ao manter disponível e pública a declaração do réu, assim como o compartilhamento pela autora, o dano anímico é aumentado, principalmente porque desempenha cargo público de confiança do chefe do poder executivo municipal. 
    A propósito: A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja um universo sem lei e infenso à responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro’. (STJ. REsp 1117633 / RO 2009/0026654-2. Relator Ministro Herman Benjamin, em 26/03/2010).” (Apelação Cível n. 2013.022463-1, de Itajaí, rel. Juiz Saul Steil, j. em 14-5-2013). Da doutrina: “... o direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada. A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos e de sensacionalismo é um dever. Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira mas travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso e abuso.” (Rui Stoco, in Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2.004, p. 1763). (…)
    Face ao exposto, diante dos fundamentos ora apresentados, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA a fim de DETERMINAR a exclusão da publicação de autoria do requerido, disponível no seu perfil da rede social facebook, no link, o que faço com fulcro no art. 300 do CPC” (fls. 31-33, doc. 6).
    3. Contra essa decisão Waldemar Cezar Neto ajuíza a presente reclamação alegando ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    Afirma que, por ser jornalista, “expendeu crítica, na sua conta no Facebook, à atuação pública do chefe do Poder Executivo Municipal neste período de pandemia” (fl. 2) e que, “sentindo-se ofendida, a servidora pública Suelen Roberta Pedroza exerceu, de forma imediata, legítima, e na própria publicação do reclamante, o seu direito de resposta” (fl. 4), mas, não satisfeita, ajuizou a ação na qual proferida a decisão reclamada.
     Sustenta que, ao “determinar a exclusão da publicação de autoria do requerido, disponível no seu perfil da rede social facebook (…) [teria a autoridade reclamada] incorr[ido] em manifesta censura judicial prévia, a vilipendiar o Estado Democrático de Direito” (fl. 6).
    Argumenta que “a decisão agravada não poderia determinar a retirada de conteúdo jornalístico da internet em juízo de cognição não exauriente sem incorrer – como incorreu - em censura judicial prévia, haja vista que não cabe a nenhum juiz dizer o que pode um jornalista dizer ou não, conforme tantas vezes afirmado por esta Corte, como o fez na ADPF 130” (fl. 19).
    Pondera que “o direito de resposta já foi, inclusive, imediata, e espontaneamente, concedido pelo reclamante à servidora pública beneficiária da decisão reclamada, cujo textão-resposta se encontra até hoje devidamente vinculado/publicado à matéria jornalística objeto de censura prévia por parte do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, conforme comprovam os documentos anexos” (fl. 27).
    Transcreve precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal que afirma favoráveis a sua tese jurídica.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Balneário Camburiú/SC no Processo n. 5012730-02.2020.8.24.0005.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir a tutela de urgência requerida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dando Morais n. 5012730-02.2020.8.24.0005 para determinar a retirada de postagem feita por jornalista em seu perfil em rede social, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Balneário Camburiú/SC teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.
    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.
    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    6. Na espécie, ao examinar o requerimento de tutela de urgência formulado por Suelen Roberta Pedroza, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Camburiú/SC determinou a supressão de postagem de conteúdo jornalístico realizada pelo reclamante em seu perfil em rede social, na qual criticava a atuação de gestores públicos municipais na área de saúde. Tanto desborda do exercício legítimo do poder geral de cautela atribuído aos magistrados, convertendo-se em ato de censura judicial incompatível com a Constituição da República.
    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia como é o jornalismo político e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.
    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal e na decisão reclamada, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser repelidos a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 
    Na espécie, há de se registrar que a servidora municipal exerceu seu direito de resposta de forma imediata e efetiva, como demonstram as cópias das manifestações e comentários feitos na postagem em foco. 
    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão reclamada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pela beneficiária da decisão reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Camburiú/SC, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 5012730-02.2020.8.24.0005.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Prestadas ou não as informações, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora